Tribunal: TRF3
Processo: 5001606-06.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
516/533)

5001606-06.2025.4.03.6103

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001606-06.2025.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: BRUNO DE AGUIAR TREVISOLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO - SP514837-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL AINDA QUE MÍNIMA. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. CARÁTER NÃO TAXATIVO DO DECRETO No 3.048/99. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, visando à reforma do julgado para reconhecimento de sequela definitiva decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta sequela decorrente de acidente com redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, apta a ensejar o auxílio-acidente; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido quando comprovada sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau dessa limitação, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui pela ausência de incapacidade laboral, mas reconhece a existência de lesões decorrentes de acidente, com fraturas consolidadas.

O juiz pode valorar conjuntamente as provas, não se vinculando exclusivamente ao laudo pericial, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

A prova documental, especialmente laudo de DPVAT, demonstra a existência de dano funcional leve (17,5%) no membro superior esquerdo, com redução de força de preensão.

A redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

O rol de situações previsto no Decreto no 3.048/99 possui caráter exemplificativo, não sendo exigida correspondência exata com as hipóteses nele descritas.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e Tema 862 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente exige apenas a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, decorrente de sequela de acidente. 2. O magistrado pode afastar parcialmente as conclusões periciais quando houver prova documental idônea que demonstre limitação funcional. 3. O rol do Decreto no 3.048/99 é exemplificativo, não restringindo o reconhecimento do direito ao benefício. 4. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 371, 464 e 479; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, 42, 59, 86 e § 2o; Decreto no 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 862; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001606-06.2025.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: BRUNO DE AGUIAR TREVISOLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO - SP514837-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício de auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 353160944) julgou o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do CPC, 98, §§ 3o e 5o.

Apelação da parte autora (ID 353160945) em que requer a reforma da sentença. Alega sequela definitiva com redução da sua capacidade para as atividades laborais, requerendo a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Quanto à incapacidade, o perito judicial concluiu em 10/04/2025 (ID 353160933):

“Diagnóstico positivo:

T07 – traumatismos múltiplos não especificados.

Comentários médico-legais:

Não há relatórios médicos em autos, especificamente da oftalmologia, e

nem da odontologia, demonstrando prejuízos em razão do trauma de face.

O registro anterior de mordida cruzada já apresenta melhora com o

tratamento ortodôntico. Não há socioacusia, nem alterações de ouvido

interno, com equilíbrio e coordenação mantidos. O periciado fala de

maneira normal, sendo completamente compreensível. Não há qualquer

alteração em parâmetros psicopatológicos avaliados. A fratura de mão

esquerda não retira dela mobilidade para realizar seus movimentos

fundamentais. Não há alterações no exame físico de membros inferiores.

Ao exame físico de membros superiores nota-se manutenção da

musculatura. A diferença de 1.5 cm entre circunferências de antebraços,

com preservação da musculatura de mãos e antebraço esquerdo, fala a

favor de desuso, e não de comprometimento neurológico que justifique a

quase inexistência de força de preensão da mão do mesmo lado, ainda mais quando reflexos de membros superiores são simétricos, quando não existe atrofia de musculatura da mão e quando temperatura e fâneros são similares em ambos os membros. Deve se entender que é esperado que o periciado tenha menos força à esquerda, força essa que pode ser

recuperada com tratamento não-farmacológico que não se comprova

buscar, mas, a quase ausência de força de preensão em mão esquerda fala a favor de aumento voluntário de sintomas. Isso pode ser comprovado quando se avalia o laudo pericial para DPVAT, de 09/2023, em que se lê “discreta redução de força de preensão palmar”, o que gera dúvidas quanto à veracidade do que foi observado em perícia atual, quer seja, a quase inexistência de preensão de mão. Também não há que se falar em limitação de movimento de ombros quando a fratura do periciado, de acordo com ele mesmo, foi em terço médio/distal do úmero.

Conclusão:

Bruno de Aguiar Trevisoli encontra-se CAPACITADO para o trabalho.”.

O perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade ou de redução da capacidade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

O laudo pericial, apesar de concluir pela inexistência de incapacidade, concluiu que a autora apresenta fraturas consolidadas razão do acidente.

Além disso, o autor apresentou relatório médico e pericia realizada para a concessão do DPVAT (ID 353160871) descrevendo que há dano funcional de grau leve do membro superior esquerdo correspondente à 17,5% com discreta redução de força.

A concessão do auxílio-acidente independe da gravidade da redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo suficiente a demonstração de diminuição da aptidão laborativa decorrente de sequela originada de acidente de qualquer natureza. Verificada a existência de limitação funcional, ainda que leve, é cabível o benefício. Ademais, não se exige que a lesão esteja expressamente prevista no Anexo III do Decreto no 3.048/99, uma vez que tal relação possui caráter exemplificativo, e não taxativo.

Assim sendo, é devido a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91.

A Tese firmada pelo Tema 862, do Superior Tribunal de Justiça afirma que "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

Dessa forma, a data de início do benefício no caso dos autos é a partir da data da cessação do auxílio-doença.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL AINDA QUE MÍNIMA. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. CARÁTER NÃO TAXATIVO DO DECRETO No 3.048/99. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, visando à reforma do julgado para reconhecimento de sequela definitiva decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta sequela decorrente de acidente com redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, apta a ensejar o auxílio-acidente; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido quando comprovada sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau dessa limitação, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui pela ausência de incapacidade laboral, mas reconhece a existência de lesões decorrentes de acidente, com fraturas consolidadas.

O juiz pode valorar conjuntamente as provas, não se vinculando exclusivamente ao laudo pericial, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

A prova documental, especialmente laudo de DPVAT, demonstra a existência de dano funcional leve (17,5%) no membro superior esquerdo, com redução de força de preensão.

A redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

O rol de situações previsto no Decreto no 3.048/99 possui caráter exemplificativo, não sendo exigida correspondência exata com as hipóteses nele descritas.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e Tema 862 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente exige apenas a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, decorrente de sequela de acidente. 2. O magistrado pode afastar parcialmente as conclusões periciais quando houver prova documental idônea que demonstre limitação funcional. 3. O rol do Decreto no 3.048/99 é exemplificativo, não restringindo o reconhecimento do direito ao benefício. 4. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 371, 464 e 479; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, 42, 59, 86 e § 2o; Decreto no 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 862; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão